Tribunal: TJSP
Processo: 2041786-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que afasta impugnação. Inconformismo da executada. Alegação de ausência de título executivo e de recurso com efeito suspensivo. Pretensão de extinção. Desacolhimento. Julgamento do recurso de apelação. Recurso improvido. Eventual recurso que não detém efeito suspensivo. Manutenção da decisão combatida. RECURSO IMPROVIDO.